Tribunal: TJES
Processo: 0003960-25.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003960-25.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR LEANDRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO

1.
A invalidez que acometeu o autor decorre de acidente de trabalho e que o requerido recebeu auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 21.12.2018, quando teve seu pedido de renovação do benefício ou concessão de aposentadoria por invalidez negado.

2
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo.

3
.
Não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois se trata apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0003960-25.2018.8.08.0069

APELANTE: PAULO CESAR LEANDRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO CESAR LEANDRO DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 161/162-verso que, nos autos da
ação acidentária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou procedente os pedidos iniciais, determinando que o requerido conceda ao requerente Paulo César Leandro da Silva o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a contar da data da realização da perícia médica.

Em suas razões recursais (fls. 168/175),
PAULO CESAR LEANDRO DA SILVA
sustenta que o termo inicial do benefício deve ser a data do indeferimento do requerimento administrativo, em 21.12.2018.

Devidamente intimado, INSS apresentou contrarrazões às fls. 177/178.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir qual o termo inicial para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Na origem, o Juízo
a quo
fixou como início de concessão do benefício a data de confecção do laudo pericial feito nestes autos, em 28.04.2020.

Não obstante, cumpre ressaltar que a invalidez que acometeu o autor decorre de acidente de trabalho e que o requerido recebeu auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 21.12.2018, quando teve seu pedido de renovação do benefício ou concessão de aposentadoria por invalidez negado.

Em casos tais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que,
como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019). (...)

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.)

________________

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez.

2.
Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. (...)

(REsp n. 1.559.324/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Com efeito, não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois, como exposto, trata-se apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz.

Ressalto, por derradeiro, que este Sodalício tem se manifestado da mesma maneira:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. CESSAÇÃO DO AUXÍLO-DOENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DECOTADOS. (...) III.
O laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial para aquisição do direito ao benefício previdenciário, porquanto serve apenas para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto a existência da incapacidade para concedê-lo
. Precedentes do STJ. IV.
Considerando que o Embargado recebeu pagamento de auxílio-doença, o dia posterior a sua cessação deve ser o termo inicial para pagamento da aposentadoria por invalidez.
Precedentes do STJ V. (...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 023140006919, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004736-63.2018.8.08.0024 EMBARGANTE: JOSÉ NOGUEIRA CAMPOS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ TERMO INICIAL ERRO DE PREMISSA VÍCIO SANADO RECURSO PROVIDO. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. (...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180042483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reconhecer como termo inicial da aposentadoria por invalidez a data do requerimento administrativo, em 21.12.2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Relator.